Tribunal: TJDFT
Processo: 0008865-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008865-04.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, JOAO JORGE SAAD, JOAO CARLOS SAAD, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação contendo o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora